Tribunal: STF
Processo: Ext 1063
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
EMENTA: I. Extradição: Uruguai: admissibilidade: a ausência de
   processo contra o extraditando no Uruguai não constitui óbice ao
   deferimento da extradição, conforme a jurisprudência do Tribunal
   (Ext. 873, Pertence, DJ 05.03.2004), que se aplica ao Tratado de
   Extradição hoje em vigor, firmado entre os Estados Partes do
   MERCOSUL (DL 4.657/42, art. 2º, § 1º).
II. Extradição:
   inviabilidade, quanto aos delitos de  associação criminosa e
   lavagem de ativos, dado que o Extraditando responde a processo no
   Brasil pelos mesmos fatos.
III. Extradição: tráfico de
   entorpecentes: a documentação que instrui o pedido não contém
   descrição de conduta por parte do extraditando, que configure o
   delito: são condutas atribuídas a terceiros, posto que
   integrantes da mesma associação criminosa.
A configuração do
   delito de associação criminosa independe da realização ulterior
   dos delitos compreendidos no âmbito de suas projetadas atividades
   (cf. HC 70.290, Pl, 30.06.93, Pertence, RTJ 162/559), mas não
   basta a que se impute a todos eles as infrações praticadas por
   determinados membros da societas sceleris.